Tribunal: TJDFT
Processo: 0733092-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Em sua manifestação juntada ao ID 30141638, a ilustre Promotoria de Justiça reclamante informou ter efetuado contato telefônico com a vítima dos fatos relatados nos autos de origem, bem como noticiou que ela confirmara seu desejo de revogação das medidas protetivas de urgência fixadas em seu favor. Por esse motivo, o douto órgão ministerial requer a revogação da r. decisão liminar e o arquivamento deste feito, tendo em vista a perda do seu objeto. Tendo em vista o desinteresse da vítima na manutenção das medidas protetivas de urgência fixadas em sede liminar e o desinteresse do Ministério Público em prosseguir com a presente reclamação criminal, extingo o presente feito sem resolução do mérito devido à perda superveniente do seu objeto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Revogo a r. decisão de ID 29959981, pela qual a eminente Desembargadora Plantonista havia deferido o pedido liminar de imposição de medidas protetivas de urgência. Comunique-se ao douto Juízo reclamado. Sobrevindo o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de outubro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator